Tribunal: TJDFT
Processo: 0711271-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
À luz do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, acerca dos embargos de declaração de ID 45552294 e ID 45643266. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora